Tribunal: TJMT
Processo: 1005732-54.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005732-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 156.893.871-34 (AGRAVADO), RENAN GUSTAVO DA SILVA REBECHI - CPF: 379.057.278-07 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE HIDROCEFALIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS UNIMED. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e manteve a exigibilidade de
astreintes
no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) decorrentes do descumprimento de tutela de urgência destinada à autorização e custeio de cirurgia para tratamento de hidrocefalia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em definir se o valor das
astreintes
fixadas pelo descumprimento reiterado de tutela de urgência é desproporcional em relação à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção destinado a assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

O histórico processual evidencia resistência injustificada das executadas ao cumprimento da tutela de urgência deferida para viabilizar cirurgia de paciente acometido por hidrocefalia com risco de perda irreversível de funções motoras e cognitivas.

5.

O montante final das
astreintes
decorre exclusivamente da mora prolongada das executadas, que retardaram por mais de trinta dias a realização do procedimento cirúrgico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de tutela de urgência não é desproporcional quando decorre de resistência reiterada e injustificada ao cumprimento de ordem judicial relacionada ao direito à saúde.

2.

O valor das
astreintes
deve ser aferido à luz da relevância do bem jurídico tutelado e da conduta processual da parte inadimplente, e não apenas em comparação ao valor da condenação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.026.780/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026, DJe 23.03.2026; TJMT, N.U. 1032356-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025, DJe 05.05.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 8ª Vara Cível da Comarca, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1020402-13.2022.8.11.0041,

ajuizada por
Roberto Cardoso do Espírito Santo.

Na decisão agravada, o Juiz singular rejeitou as impugnações ao Cumprimento de Sentença, reconheceu a plena exigibilidade das astreintes no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) e condenou as executadas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução. A agravante opôs Embargos de Declaração (ID 211277014), que foram acolhidos, com o afastamento da condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, em observância ao Verbete Sumular n. 519 do STJ, permanecendo inalterada a decisão nos demais pontos.

Neste recurso, a agravante sustenta que o valor das astreintes, no montante de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), é manifestamente desproporcional em relação à condenação principal por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que representa aproximadamente 600% (seiscentos por cento) daquele valor, razão pela qual postula a redução ao teto da condenação principal.

Sustenta, ainda, que, no âmbito do sistema de intercâmbio cooperativo Unimed, a
Unimed Cuiabá
atuou exclusivamente como operadora executora, sem autonomia para autorizar procedimentos ou gerir o contrato, competindo à
Unimed-Rio
, como operadora de origem, as decisões administrativas, de modo que não pode ser integralmente responsabilizada pelas astreintes decorrentes de atraso cuja gênese consiste na gestão da outra cooperativa.

Acrescenta que as
astreintes
não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase executiva, conforme entendimento consolidado no STJ.

O pedido de antecipação da tutela recursal visa a obstar o levantamento do valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) pelo agravado.

Contrarrazões no ID. 350761393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento, ajuizado por
Roberto Cardoso do Espírito Santo
.

O Cumprimento de Sentença decorre de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada na qual Roberto Cardoso do Espírito Santo pleiteou a autorização e o custeio, pelas rés, de procedimento cirúrgico para tratamento de hidrocefalia de pressão intermitente, com todos os materiais indicados pelo médico responsável, bem como indenização por danos morais em razão da negativa indevida de cobertura.

A tutela de urgência foi deferida em 02/06/2022, com determinação de cumprimento da obrigação no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). As rés, porém, não cumpriram a ordem no prazo fixado, o que ensejou nova intimação em 15/06/2022.

Diante da persistência do descumprimento, a multa foi majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários em 22/06/2022, e novamente para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários em 27/06/2022, após novo relato de inadimplemento.

Em 06/07/2022, diante de mais uma notícia de descumprimento, a penalidade foi elevada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, valor posteriormente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários pela Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Agravo de Instrumento, com reconhecimento expresso da resistência injustificada das executadas. A cirurgia somente ocorreu em 11/07/2022, mais de um mês após o deferimento da tutela.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, decisão posteriormente confirmada em grau recursal com majoração dos honorários para 20%.

Na fase de Cumprimento de Sentença, o Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, o que motivou a interposição deste recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que manteve a exigibilidade das
astreintes
em seu valor integral e postula a exclusão delas da base de cálculo de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais da fase executiva.

A agravante sustenta que o valor acumulado das
astreintes
é manifestamente desproporcional ao valor da condenação principal por danos morais e pugna pela redução ao teto da obrigação principal, com amparo no art. 537, § 1.º, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de imposição de multa pelo descumprimento de ordem judicial, sendo a multa cominatória um instrumento jurídico de coerção para assegurar o cumprimento da obrigação determinada na decisão (AREsp n. 3.026.780/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJe de 23/3/2026).

Na situação concreta, o histórico processual evidencia de forma inequívoca a conduta contumaz das executadas. A tutela de urgência foi deferida em 02/06/2022, com a determinação de autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo médico do agravado, paciente que apresentava hidrocefalia com progressão acentuada e risco de perda irreversível de funções motoras e cognitivas. Não obstante, a cirurgia somente ocorreu em 11/07/2022, após sucessivas intimações e majorações progressivas da multa: R$ 1.000,00 (mil reais) diários na origem, majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 22/06/2022, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 27/06/2022 e para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 06/07/2022, valor posteriormente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários por este Tribunal em Agravo de Instrumento, com reconhecimento expresso da resistência injustificada das rés.

A progressividade dos valores das
astreintes
demonstra, por si só, que a multa foi aumentada de forma gradual e proporcional à persistência do descumprimento. Cada majoração representou nova oportunidade concedida às executadas para o cumprimento voluntário da ordem judicial, oportunidade que foi reiteradamente ignorada. O montante final de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) é, portanto, resultado direto e exclusivo da escolha das rés de manter-se em mora por mais de trinta dias diante de uma ordem judicial urgente.

Importa, ainda, considerar que o parâmetro de comparação eleito pela agravante, o valor da condenação por danos morais, não é o único nem o mais adequado para verificar a proporcionalidade dos valores.

O procedimento cirúrgico cuja autorização foi indevidamente retardada, qual seja, sistema de derivação ventricular interna com válvulas, implante de cateter intracraniano, laparotomia exploradora e implante de cateter peritoneal, com os respectivos materiais especializados, envolve custos que, por sua natureza e complexidade, aproximam-se do próprio valor acumulado das
astreintes
, o que afasta a alegação de que a multa tenha se tornado desmedida em relação ao bem da vida efetivamente tutelado.

Em situação análoga, com operadora do sistema Unimed e negativa de fornecimento de materiais para cirurgia de paciente com hidrocefalia, foi fixada multa cominatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sem que se vislumbrasse abuso ou desproporcionalidade na sanção imposta.

O Tribunal de

Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou a inexistência de desproporcionalidade em multa cominatória fixada em patamar equivalente ao ora discutido quando destinada a garantir a efetivação do direito fundamental à saúde (N.U. 1032356-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2025, publicado no DJe 05/05/2025).

Tampouco prospera o argumento de que o cumprimento tardio da obrigação torna a multa excessiva. O cumprimento somente se concretizou após intensa coerção judicial e não desconstitui o descumprimento que o antecedeu, ao longo do período em que o paciente permaneceu privado do tratamento prescrito.

A agravante sustenta que, no âmbito do sistema de intercâmbio cooperativo Unimed, sua atuação se limitaria à condição de operadora executora, sem autonomia para autorizar procedimentos ou gerir o contrato, competências que pertenceriam exclusivamente à
Unimed-Rio
como operadora de origem, e pugna pelo afastamento de sua responsabilidade pelas astreintes ou pelo redirecionamento da Execução à
Unimed-FERJ
.

A fase de Cumprimento de Sentença não é adequada para rediscutir a extensão da responsabilidade solidária das executadas, matéria que transitou em julgado e vincula o juízo executivo. As
astreintes
foram cominadas e majoradas em face das executadas solidariamente consideradas, e o descumprimento das ordens judiciais é a elas imputável independentemente da dinâmica administrativa interna do sistema de intercâmbio.

Quanto à exclusão das
astreintes
da base de cálculo dos honorários advocatícios, a questão não comporta análise no âmbito recursal. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 20% em grau recursal, e a base de cálculo adotada, o valor da condenação em danos morais, transitou em julgado sem que a agravante tivesse impugnado especificamente esse critério na Apelação.

Do mesmo modo, a impugnação ao Cumprimento de Sentença não veiculou tal questão, que tampouco integrou os Embargos de Declaração opostos em seguida. A pretensão de obter, apenas agora, declaração expressa de que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários já fixados e transitados em julgado esbarra na preclusão, não sendo este Agravo de Instrumento a via adequada para rediscutir matéria que deveria ter sido suscitada nas oportunidades processuais anteriores.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026